Tribunal: STF
Processo: ACO 3376
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Amazonas em face da União, com pedido de provimento liminar para determinar a “suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas da dívida do Estado do Amazonas com a União decorrente dos contratos constantes na presente manifestação, pelo período a ser fixado pelo Poder Judiciário, observando o estado de emergência e o estado de calamidade pública necessários para o combate ao coronavírus, não inferior a 6 (seis) meses e preferencialmente até 31.12.2020, remetendo o vencimento das parcelas diferidas para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados no contrato, de maneira que o poder público estadual possa concentrar esforços e aumentar os recursos disponíveis para lidar com o Covid-19 na sua rede pública de saúde” .
    O Estado argui que a Pandemia de COVID-19 é fato notório que dispensa produção probatória e que “não diferente dos demais entes subnacionais, tem destinado substancial parcela de seu orçamento à saúde para o combate à propagação do COVID-19 e tratamento dos enfermos”.
    Alega que tem adotado uma série de ações coordenadas de combate à propagação da doença, com adoções de medidas administrativas em atenção ao cenário mundial de disseminação instantânea do vírus.
    O autor afirma que “a fim de evitar a propagação do vírus no território estadual, decretou-se situação de emergência na saúde pública pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, em consonância com a declaração de Emergência Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), nos termos da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro do Estado da Saúde”. Tendo, em seguida, editado uma série de Decretos visando sempre “resguardar o interesse da coletividade na prevenção de contágio do coronavírus”.
    Sustenta que o “aumento dos gastos públicos para combate à essa pandemia somou-se à diminuição significativa da arrecadação do Estado em virtude da menor atividade produtiva, com paralisação das atividades da empresa do setor de duas rodas (Honda, Yamaha, BMW etc), setor elétrico e eletrônico (Samsung, Transire, Arris, Digitron etc), setor relojoeiro (Orient, Magnum, Technos, Seculus) e setor de linha branca”, o que “poderá ocasionar um recuo superior a 20% na produção industrial do primeiro trimestre”, com “diminuição substancial da arrecadação do Estado do Amazonas”.
    Prossegue afirmando que “a queda na arrecadação do Estado do Amazonas já tem ocorrido, não se sabendo qual será o tamanho dessa diminuição nem quando será seu fim. A perda significativa da arrecadação ocorre justamente em período de urgente necessidade de vultosos investimentos na área da saúde e segurança social da população, principalmente para adoção de medidas destinadas aos mais vulneráveis”.
    Alega que, segundo sua área técnica, considerado o impacto da pandemia na diminuição da arrecadação e no aumento de gastos públicos, “i) estima-se queda na arrecadação bruta de impostos e taxas, a partir do mês de maio de 2020 em aproximadamente 40%, o que representa R$ 2,83 bilhões a menos no ano de 2020, ii) haverá impacto direto e expressivo na redução do repasse ao FUNDEB, a todos os municípios do Estado, aos Poderes, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e na aplicação do mínimo constitucional em saúde e educação, iii) projeção de crescimento de 30% nas despesas com saúde e 20% com segurança pública, o que representa aumento nominal de R$ 1,36 milhão de reais no ano de 2020 e iv) são imprescindíveis medidas de ajuste fiscal, desvinculação de receitas e despesas e postergação do serviço da dívida pública estadual para que se possa mitigar os efeitos da crise da pandemia do COVID-19”.
    Após expor os fatos, o Estado autor afirma que “precisa urgentemente dispor de recursos financeiros para o combate ao COVID-19 não podendo aguardar ao bel-prazer da União a adoção de medidas concretas para a concessão de moratória da dívida dos demais entes federativos, pois há um aumento substancial dos pacientes internados em UTI’s necessitando de respiradores mecânicos, o que não permite o autor aguardar a formalização de moratória da União”.
    Informa que mantém dívida com a União decorrente dos seguintes contratos:
    “1. Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas nº 005/98 STN/COAFI, celebrado em 11.03.1996, nos termos da Lei nº 9.496/1997.
    2. Contrato de confissão e consolidação de dívida (DMLP – Estado do Amazonas e Companhia de Saneamento do Estado do Amazonas), celebrado em 02.09.1996, nos termos da Resolução 20/91 do Senado Federal e da Portaria MF nº 211/95.
    3. Contrato de confissão e consolidação de dívida (DMLP – Estado do Amazonas e Companhia de Saneamento do Estado do Amazonas), celebrado em 13.12.1996, nos termos da Resolução 98/92 do Senado Federal e da Portaria MF nº 089 e 192, de 25 de abril e 26 de julho de 1996, respectivamente.”
    Ressalta que pretende apenas “o diferimento no pagamento da dívida enquanto durar a crise relacionada ao coronavírus. Não há pedido algum para não realizar a quitação dos financiamentos contraídos. Pleiteia o autor que o curso regular do pagamento de tais financiamento sejam retomados tão logo passe a crise sanitária e econômica ocasionada pelo COVID-19”.
    Alega que o “Código Civil permite, em casos de onerosidade excessiva, a resolução contratual (art. 478, CC4). A fim de preservar as estipulações contratuais, evitando-se a resolução do contrato, pode haver modificação equitativa das condições do contrato (art. 479, CC5). Entretanto, o que efetivamente requer o autor é impedir que a sua obrigação contratual se torne excessiva, pleiteando que seja alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva (art. 480, CC6), diferindo o pagamento de tais contratos para período pós-pandemia, permitindo que os recursos públicos que seriam destinados ao pagamento do serviço da dívida sejam redirecionados ao combate ao COVID-19”.
    Sustenta que o fumus boni iuris encontra-se amplamente demonstrado, “ante a imprevisibilidade dos efeitos da pandemia do COVID-19 na arrecadação e despesas públicas do autor além de a já anunciada moratória pelo próprio Presidente da República. Exigir a manutenção do pagamento do serviço da dívida pública do Estado do Amazonas com a União onera excessivamente as obrigações contratuais do autor. A fim de manterem hígidas as avenças financeiras contraídas pelo Estado do Amazonas com a União é imprescindível que haja modificação no modo de cumprimento das obrigações contratuais do autor em relação ao réu, consistente no diferimento dos pagamentos durante a pandemia de coronavírus”.
    Finaliza assentando que o “periculum in mora resta consubstanciado no fato de que, se a providência judicial não for adotada graves consequências poderão advir com o risco real de morte de pacientes internados com COVID-19, que necessitam, nos casos graves, de UTI’s e respiradores mecânicos”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental, fazem-se presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3.363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada, como uma das principais finalidades do Estado, a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Amazonas de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde. 
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem no Amazonas, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto:
    1. Determino que emende o autor a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para retificar o valor atribuído à causa; 
    2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União, mencionados na inicial, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO AMAZONAS COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado do Amazonas na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3.363-MC.
    Cite-se e intime-se a parte-ré para o cumprimento da decisão, pelo meio mais célere, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente